Tribunal: TJSP
Processo: 1010758-14.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Pretensão deduzida por condomínio edilício em face de suas antigas administradoras. Procedência no primeiro grau. Inconformismo das rés. Acolhimento. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Reconhecimento. Pedido genérico e incerto. Autor que não especificou o período ao qual se referem as contas pretendidas, tampouco os atos que competiam às rés e que reputa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Pretensão deduzida por condomínio edilício em face de suas antigas administradoras. Procedência no primeiro grau. Inconformismo das rés. Acolhimento. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Reconhecimento. Pedido genérico e incerto. Autor que não especificou o período ao qual se referem as contas pretendidas, tampouco os atos que competiam às rés e que reputa irregulares. Omissão que impede o pleno exercício do direito de defesa e contraditório. Necessidade de emenda. Processo anulado. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010758-14.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
RODRIGUES & RODRIGUES ASS. CONDOMINIAL LTDA - ME e SOCIEDADE
EMPRESÁRIA CASTRO VEIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TULIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010758-14.2016.8.26.0405 -
2
VOTO No 17306
APELAÇÃO No 1010758-14.2016.8.26.0405
APELANTES: RODRIGUES & RODRIGUES ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA
ME e SOCIEDADE EMPRESÁRIA CASTRO VEIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA ME
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TULIPA
COMARCA: OSASCO
JUIZ: WILSON LIMA DA SILVA
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. Pretensão deduzida por condomínio edilício em face
de suas antigas administradoras. Procedência no primeiro
grau. Inconformismo das rés. Acolhimento. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. Reconhecimento. Pedido genérico e
incerto. Autor que não especificou o período ao qual se
referem as contas pretendidas, tampouco os atos que
competiam às rés e que reputa irregulares. Omissão que
impede o pleno exercício do direito de defesa e
contraditório. Necessidade de emenda. Processo anulado.
RECURSOS PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão a
fls. 165/166, integrada a fls. 182, que julgou procedente o pedido, condenando as
rés a prestar as contas solicitadas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser
lícito impugnar as que o autor apresentar. Às rés foram atribuídos os ônus
sucumbências, sendo os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Apelam das rés.
A demandada RODRIGUES & RODRIGUES ASSESSORIA,
CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA insiste na inépcia da petição inicial, uma vez
que o pedido é incerto e indeterminado. Aponta a necessidade de indicação, pelo
autor, do período referente ao qual pretende obter as contas. Invoca a ausência de
interesse processual, em razão do acordo firmado entre as partes em 19/02/2015,
pelo qual o autor lhe outorgou quitação. Diz que em fevereiro de 2013, as contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010758-14.2016.8.26.0405 -
3
prestadas em assembleia foram aprovadas e, em março de 2013, as contas
passaram a ser administradas pelo síndico. Assevera que as pendências
financeiras se devem à insuficiência orçamentária. Argumenta que não tem
condições de prestar contas, pois os documentos estão na posse do autor. Busca a
reforma da r. decisão.
A ré CASTRO VEIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA aponta
a incompatibilidade entre a ação de exigir contas e o pedido de indenização. Alega
que o autor não delimitou o período cujas contas são pretendidas. Aduz ter sido
contratada para administrar o condomínio a partir de outubro de 2014, sendo suas
contas aprovadas, em assembleia, até abril de 2015. Diz que a eleição do
representante legal do autor é nula, quer em razão do inadimplemento, quer pelo
fato de sua esposa ser subsíndica. Argumenta que o autor se encontrava em
delicada situação financeira. Assevera que jamais geriu recursos, limitando-se a
emitir boletos e lançar contas a pagar. Alega que o responsável pela gerência das
finanças era o síndico. Busca a reforma do decisum.
Recursos
tempestivos
e
regularmente
processados,
com
contrarrazões a fls. 215/224 e 225/233.
O autor manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 239).
Por decisão monocrática, os recursos não foram conhecidos, em
decorrência de inadequação da via recursal eleita (fls. 242/247).
Os embargos de declaração opostos pela ré RODRIGUES &
RODRIGUES ASSESSORIA, CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA foram
recebidos como agravo interno. O recurso foi provido, determinando-se a análise
do inconformismo (fls. 249/334)
Instadas a ratificar a oposição ao julgamento virtual, a ré
RODRIGUES & RODRIGUES ASSESSORIA, CONSULTORIA E NEGÓCIOS
LTDA desistiu de sustentar oralmente e o autor quedou-se inerte, anuindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010758-14.2016.8.26.0405 -
4
implicitamente, ao julgamento virtual (fls. 347 e 350).
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada pelo CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TULIPA em face de RODRIGUES & RODRIGUES ASSESSORIA
CONDOMINIAL LTDA. ME e da SOCIEDADE EMPRESÁRIA CASTRO VEIGA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. ME.
O pedido se fundamenta no fato de as rés terem administrado o
condomínio, “a segunda sucedendo a primeira em direitos e obrigações”.
Segundo alegações contidas na inicial, as rés foram notificadas a
prestar contas e, como não atenderam ao requerimento, o síndico realizou
levantamentos, constatando a existência de débitos relativos à água, energia
elétrica, impostos e INSS dos empregados.
Reiterado o pedido de prestação de contas, as rés mantiveram-se
inertes, dando azo a ajuizamento da presente demanda, em 16/05/2016.
Processado o feito, adveio a r. decisão ora vergastada, que
acolheu o pedido, determinando que as rés prestem as contas solicitadas, no prazo
de 15 dias.
Por meio deste recurso, as demandadas devolvem a esta Corte a
reapreciação integral de matéria, inclusive das preliminares deduzidas na
contestação.
Pois bem, conquanto a atividade jurisdicional deva se orientar
pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, no caso em apreço, há vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010758-14.2016.8.26.0405 -
5
processuais intransponíveis que impedem a análise da tutela, ao menos por ora.
Como é cediço, o pedido deve ser certo e determinado (artigos
322 e 324, do CPC), considerando-se inepta a petição inicial quando o pedido for
indeterminado, bem como quando da narração dos fatos não decorrer logicamente
o pedido.
Tais vícios não podem ser relevados, a bem do julgamento do
mérito e da solução da controvérsia, pois atingem, de forma direta, o devido
processo legal, na medida em que dificultam e até mesmo impedem o exercício
efetivo da ampla defesa e do contraditório. Ademais, embaraçam a compreensão
da controvérsia pelo órgão julgador, que, carecendo de dados concretos, não
dispõe das premissas necessárias para aplicar a lei ao caso concreto.
Vale dizer, sem ter ciência dos fatos e fundamentos que
embasam a pretensão, bem como da extensão da tutela pretendida, a parte
demandada não tem condições de se defender a contento e o Poder Judiciário de
resguardar o direito supostamente violado.
Pois bem, no caso, o apelado afirmou que “os Réus foram
representantes legais do Autor, na qualidade de administradoras de Condomínios,
ou seja, ocupando o cargo e nas prerrogativas inerentes ao síndico. Insta
esclarecer que, a segunda Ré sucedeu em todas as obrigações a primeira,
conforme doc. em anexo. Ambas administradoras, teriam amplos poderes para
administrar o Condomínio no tocante a serviços administrativos, entre eles de emitir
a cobrança, cobrar dos inadimplentes, fazer pagamentos, a contabilidade, recolher
os encargos sociais, fazer toda a parte trabalhista, emitir extrato de contas,
prestarem assessoria aos síndicos, emitir por ordem do síndico edital de
convocação de assembleia , dentro outros.”
Ao final, pediu que as rés “prestem as contas na forma adequada
(CPC, art. 551), com os comprovantes dos gastos ou ofereça a contestação no
prazo legal de 15 (quinze) dias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010758-14.2016.8.26.0405 -
6
Como se depreende, o apelado não apontou o período durante o
qual cada uma das rés administrou o condomínio, tampouco especificou quais
seriam as atribuições contratuais e os atos praticados que justificariam a prestação
de contas.
Sem ter ciência de tais dados, o direito de defesa restou
prejudicado e este Juízo não pode apurar se as apelantes possuem, de fato, o
dever de prestar esclarecimentos. A esse respeito, cabe ponderar que houve
acordo relativo a certas obrigações; outras contas foram prestadas e aprovados
pela assembleia.
Destarte, sem que sejam apontados, com clareza, os períodos e
os atos aos quais se referem a prestação de conta pretendida, se afigura inviável a
apreciação do pedido.
Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ e desta Corte de
Justiça:
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no
sentido de que, apesar de o correntista possuir interesse
processual para exigir contas da instituição financeira, conforme
se extrai do teor da Súmula 259/STJ, afigura-se
imprescindível que aponte concreta e fundamentadamente as
irregularidades detectadas, bem como o período determinado em
que se buscam esclarecimentos, não bastando mera referência
genérica a respeito. (REsp n. 1.782.850/SP, Relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019).
A ação de prestação de contas 'não prescinde da indicação, na inicial,
ao menos de período determinado em relação ao qual busca
esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a
provocação do Poder Judiciário' (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
12/12/2012).
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS - PEDIDO GENÉRICO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010758-14.2016.8.26.0405 -
7
INADMISSIBILIDADE - PETIÇÃO INICIAL QUE TEM DE PRECISAR OS
LANÇAMENTOS REPUTADOS INDEVIDOS E/OU DUVIDOSOS E
O PERÍODO EXATO EM QUE OCORRERAM, COM EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS CONSISTENTES QUE JUSTIFIQUEM A PROVOCAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO -
INÉPCIA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO
TERMINATIVA QUE SE IMPÕE - R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1021875-40.2016.8.26.0554, 16a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Goldman, j. em 19/05/2018)
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL
AÇÃO
DE EXIGIR DE CONTAS ENTENDIMENTO QUE PREVALECE
Apelante que não indicou concretamente os pontos de
divergência
pedido excessivamente genérico
inépcia da
petição
inicial
corretamente
proclamada
em
1o
grau

entendimento consolidado pela Turma Especial da Segunda
Subseção de Direito Privado deste Tribunal, na linha da
jurisprudência do STJ, acerca da censurável generalidade de
ações de prestação de contas ajuizadas por consumidores,
pessoas
jurídicas
e
empresários.
Resultado:
recurso
desprovido. (Apelação
no
1008445-12.2018.8.26.0405,
12a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Castro
Figliolia, j. em 07/11/2019).
Em suma, a petição inicial apresenta vícios, os quais devem ser
sanados. Por conseguinte, deve o processo retornar ao primeiro grau de jurisdição
para que o apelado seja intimado a emendar a inicial, no prazo de 15 dias, nos
termos do artigo 321, do Código de Processo Civil.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO aos recursos
para anular o processo.
ROSANGELA TELLES
Relatora